Tribunal: TJES
Processo: 5005693-70.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005693-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO RANGEL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005693-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO RANGEL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LAPSO TEMPORAL DE DOIS TERÇOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a retificação do cálculo de pena, mantendo a fração de 2/3 (dois terços) para fins de livramento condicional quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), por não possuir natureza hedionda, deve observar a fração geral de 1/2 (metade) do Código Penal para reincidentes ou a fração especial de 2/3 (dois terços) prevista na Lei de Drogas para o benefício do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefícios na execução penal de crimes previstos na Lei de Drogas é regida pelo princípio da especialidade, o qual afasta a incidência da regra geral do Código Penal quando houver disposição específica na legislação extravagante. 4. O artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06 estabelece de forma expressa que, para os crimes previstos no capítulo da referida lei — incluindo a associação para o tráfico —, o livramento condicional exige o cumprimento de dois terços da pena. 5. A ausência de natureza hedionda do delito de associação para o tráfico não autoriza a aplicação de fração mais benéfica, pois o rigor temporal decorre de norma especial vigente que vincula o cálculo do benefício à infração cometida. 6. O entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a aplicação do lapso de 2/3 (dois terços) para o crime do artigo 35 da Lei de Drogas em razão da especialidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão agravada e a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para o cálculo do livramento condicional.

Tese de julgamento
:

O livramento condicional para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.

A aplicação do lapso de 2/3 (dois terços) fundamenta-se no princípio da especialidade da Lei de Drogas, sendo irrelevante a ausência de natureza hedionda do delito para este fim.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 35 Lei nº 11.343/06, art. 44, parágrafo único CP, art. 83, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.101.751/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005693-70.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO RANGEL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Juliano Rangel da Silva
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de livramento condicional.

O agravante cumpre pena total de
15 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão
, unificada a partir de diversas condenações, incluindo o crime de
associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06)
.

A defesa técnica sustenta a necessidade de aplicação da fração de 1/2 (metade) para o livramento condicional no referido delito, sob o argumento de que
a associação para o tráfico não possui natureza hedionda
. Alega que a fração de 2/3 (dois terços) é reservada exclusivamente aos crimes hediondos e equiparados, devendo prevalecer a regra geral do artigo 83, inciso II, do Código Penal para os reincidentes em crimes comuns.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Pois bem. A controvérsia é simples, cingindo-se à definição da fração de cumprimento de pena necessária para a obtenção do
livramento condicional na condenação pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06)
.

Não obstante o crime de associação para o tráfico não ostentar natureza hedionda, a concessão do benefício executório é regida pelo princípio da especialidade. A Lei nº 11.343/06 estabelece disciplina própria e mais rigorosa para os delitos nela previstos, afastando a incidência subsidiária da regra geral contida no Código Penal.

Nesse contexto, o artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas é expresso ao determinar que, nos crimes previstos no
caput
— o que inclui o artigo 35 —, o livramento condicional dar-se-á após o cumprimento de dois terços da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exigência do lapso de 2/3 decorre de norma especial, sendo irrelevante a ausência de natureza hedionda do delito para fins de cálculo do benefício.

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LAPSO TEMPORAL DE 2/3. PREVISÃO EM NORMA ESPECIAL. DECISÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento ao agravo em execução da defesa, determinando a reelaboração dos cálculos de penas para aplicar ao crime de associação para o tráfico o lapso temporal dos crimes comuns para fins de livramento condicional.
2. O Juízo da execução havia homologado o cálculo de pena aplicando à condenação pelo crime de associação para o tráfico o lapso temporal de 2/3 para livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal de 2/3, previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicado ao crime de associação para o tráfico de drogas para fins de livramento condicional, em razão do princípio da especialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, independentemente de ser hediondo ou não, há previsão legal de lapso mais rigoroso para obtenção do livramento condicional na condenação pelo crime de associação para o tráfico, devendo ser cumprido 2/3 da pena, conforme o art. 44 da Lei n. 11.343/2006
.
5. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aplicou o lapso temporal dos crimes comuns, está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que adota o princípio da especialidade.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 2.101.751/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesse sentido, a aplicação da fração de 1/2 (metade) pretendida pela defesa técnica implicaria negativa de vigência a dispositivo legal expresso, esvaziando a eficácia da norma especial.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de origem ao homologar o cálculo de pena com o lapso de 2/3 para o crime de associação para o tráfico, em estrita observância ao ordenamento jurídico e à jurisprudência pátria.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.